Tribunal: TJDFT
Processo: 0706281-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEPÓSITO EFETIVADO NA FASE DE CONHECIMENTO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTE DISTINTO DO CASO CONCRETO. INAPLICABILIDADE. DEPÓSITO EFETIVADO NA FASE DE CONHECIMENTO. GARANTIA DO JUÍZO.
I – Os precedentes citados no acórdão embargado, em especial o RESP 1.348.640/SP, são distintos, porque tratam do depósito efetivado na fase de execução, daí porque são inaplicáveis ao caso concreto.
II – O depósito realizado na fase de conhecimento para garantia do juízo não tem o condão de afastar os efeitos da mora, razão pela qual são devidos juros e atualização monetária até a data do efetivo pagamento.
III – Deu-se provimento ao recurso.